Tribunal: TJMT
Processo: 0000451-88.2014.8.11.0022
Classe: Cível
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
VISTOS, ETC.
I. O presente feito fora encaminhado à esta E. Turma Recursal em razão do julgamento do IRDR 85560/2016, no qual o E. Tribunal de Justiça Estadual fixou a tese no sentido de que “compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”.
II. Nada obstante, a presente actio se trata de Recurso de Apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA, em face de decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, nos autos dos Embargos à Execução n.o 0000451-88.2014.811.0022.
III. A causa de existir do presente imbróglio é a execução de titulo judicial, constituído nos autos de n.o 0000451-88.2014.811.0022, o que, salvo melhor juízo, o Juizado Especial da Fazenda Pública não tem competência para executar títulos judiciais oriundos de outros juízos, em razão da aplicação subsidiaria da Lei 9.099 /95.
IV. Os juizados Especiais realizam execução dos títulos judiciais decorrentes de seus próprios julgados, incluindo títulos proferidos nos Juizados Especiais Criminais, consoante regra do Art. 52, da Lei 9.099/95. Portanto, incompetente para a pretensão.
Execução de Honorários de Sucumbência. O magistrado julgou extinta a execução sem resolução de mérito por entender que a competência seria do Juizado da Fazenda Pública em razão do valor da execução. Os Juizados Especiais sejam os Comuns, seja os da Fazenda Pública, compõem o sistema dos Juizados Estaduais, aptos, portanto, a seguirem a mesma trilha principiológica. No âmbito estadual, o Juizado Especial da Fazenda Pública e os Juizados Especiais Cíveis gozam do mesmo normativo administrativo, qual seja, a Resolução no. 02/2005 do TJSE, daí soar desarrazoado que as regras para cumprimento de sentença sejam diversas entre os mesmos. Sendo assim, o Juizado Especial da Fazenda Pública não tem competência para executar títulos judiciais oriundos de outros juízos, a teor da aplicação subsidiaria da Lei 9.099/95. Desconstituição da sentença. Provimento do Recurso. (TJ-SE - AC: 2012201788 SE, Relator: DES. CEZÁRIO SIQUEIRA NETO,Data de Julgamento: 14/08/2012, 2a.CÂMARA CÍVEL)
V. Frise-se que o intuito aqui, de forma alguma, é contrariar a decisão emanada pelo eminente relator Exmo. Des. Gilberto Lopes Bussiki, mas apenas o de se assegurar que tal circunstância fora observada, notadamente a fim de se evitar futura arguição de nulidade de eventual julgamento a ser realizado por esta E. Turma Recursal.
VI. Destarte, encaminhem-se os autos ao ilustre Relator, para avaliar a pertinência do deslocamento da competência e para as providências que entender necessárias.
VI. Às providências.
VII. Cumpra-se.
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO